Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. EMENDATIO LIBELLI. VIAS DE FATO. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, III E VII, DO CPP.
1. Embargos infringentes opostos com fulcro no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, contra acórdão não unânime proferido pela 2a Turma Criminal do TJDFT, que, por maioria, desclassificou a imputação de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13o, do CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), mantendo condenação pelo crime de desacato.
2. O voto vencido propugna pela absolvição do réu quanto ao delito de lesão corporal, por insuficiência probatória, com base no art. 386, incisos III e VII, do CPP, afastando a possibilidade de emendatio libelli para condenação por vias de fato, diante da ausência de prova segura e independente da materialidade e da autoria.
3. A materialidade da infração penal não restou devidamente comprovada, pois inexiste exame de corpo de delito ou prova técnica substitutiva que confirme a existência de lesão, sendo inaplicável, no caso, a substituição por prova testemunhal, conforme exige o art. 158 do CPP.
4. A versão da vítima, prestada na fase inquisitorial, não foi corroborada em juízo, ocasião em que negou agressão com tapa e afirmou que houve apenas empurrões recíprocos, iniciados por ela, em ambiente de discussão conjugal. Não se evidenciou nos autos, de modo objetivo e independente, qualquer conduta dolosa do réu apta a configurar a prática de vias de fato.
5. A condenação por contravenção penal não pode fundar-se exclusivamente em elementos não confirmados sob o crivo do contraditório, tampouco pode decorrer da ausência de prova de lesão corporal como sucedâneo automático da responsabilização por vias de fato, sob pena de inversão do ônus da prova e afronta ao princípio da presunção de inocência.
6. A aplicação do Direito Penal, inclusive no que tange às contravenções penais, está submetida ao princípio da intervenção mínima, que exige a demonstração de lesividade concreta e relevante ao bem jurídico tutelado, o que não se verifica na hipótese dos autos.
7. Provimento dos embargos para prevalecer o voto vencido, absolvendo o réu das imputações de lesão corporal e de vias de fato, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.